Tribunal: TJES
Processo: 0008061-91.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008061-91.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO RENOVA e outros

APELADO: FERNANDO GAMA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008061-91.2019.8.08.0030

APELANTES
: FUNDAÇÃO RENOVA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO:
FERNANDO GAMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ALAGAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL EM SOORETAMA/ES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, em razão de alagamento de sua residência e comércio localizado em Sooretama/ES, decorrente da elevação do nível da Lagoa Juparanã, atribuída à construção de barramento no Rio Pequeno, medida adotada após o rompimento da Barragem de Fundão em Mariana/MG. O autor pleiteou indenização por danos morais (R$ 29.940,00), danos emergentes (R$ 5.052,35) e lucros cessantes (R$ 50.114,92). Sentença parcialmente procedente fixou indenização por danos morais em R$ 28.600,00 e danos emergentes no valor pleiteado, com apuração dos lucros cessantes em fase de liquidação. Ambas as rés interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil das rés pelo alagamento decorrente da construção do barramento no Rio Pequeno; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) estabelecer o critério aplicável para juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das rés é objetiva, com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou dolo, bastando o nexo causal entre a atividade poluidora e os danos sofridos.

A construção do barramento no Rio Pequeno, embora determinada judicialmente, decorre diretamente do rompimento da Barragem de Fundão, integrando a cadeia causal do dano ambiental.

A jurisprudência do TJES reconhece a relação de causalidade entre o desastre de Mariana e os alagamentos na região da Lagoa Juparanã, incluindo danos decorrentes de falhas na execução e controle técnico do barramento.

Os danos materiais emergentes restam parcialmente comprovados por meio de notas fiscais compatíveis com a atividade comercial do autor, sendo adequada a sua indenização.

A fixação da indenização por lucros cessantes em sede de liquidação é apropriada, dada a necessidade de análise aprofundada dos prejuízos efetivos à atividade econômica do autor.

A indenização por danos morais é cabível diante da violação à dignidade, à moradia e ao exercício da atividade econômica do autor, porém o valor inicialmente fixado (R$ 28.600,00) deve ser reduzido para R$ 7.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso até o arbitramento da indenização, sendo aplicável a partir de então exclusivamente a Taxa Selic, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por danos ambientais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão é objetiva e solidária entre SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981.

A construção do barramento no Rio Pequeno integra a cadeia causal do desastre, não afastando a responsabilidade das rés ainda que decorrente de ordem judicial.

A indenização por danos morais é devida diante do alagamento de imóvel residencial e comercial causado por evento ambiental, sendo adequada a fixação do quantum com base nos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso até o arbitramento da indenização, quando passa a ser aplicável exclusivamente a Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CF/1988, arts. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 186, 927, 944; CDC, art. 17; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0000012-61.2019.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.08.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0000010-91.2019.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31.08.2023;
TJES, Apelação Cível nº 0006841-92.2018.8.08.0030, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008061-91.2019.8.08.0030

APELANTES
: FUNDAÇÃO RENOVA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO:
FERNANDO GAMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos tratam de recursos de apelação interpostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e por FUNDAÇÃO RENOVA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por FERNANDO GAMA.

O autor ajuizou ação alegando ter sofrido danos materiais e morais devido ao alagamento de sua casa e comércio em Sooretama/ES, causado pelo represamento da Lagoa Juparanã, atribuído à construção de um barramento no Rio Pequeno para conter rejeitos do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG). Pediu indenização por danos morais (R$ 29.940,00), danos emergentes (R$ 5.052,35) e lucros cessantes (R$ 50.114,92).

A Samarco Mineração alegou ausência de responsabilidade, afirmando que o barramento foi feito por ordem judicial. A Fundação Renova negou culpa pelo alagamento e contestou os valores pedidos.

Na sentença, o juiz julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés a pagarem R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) por danos morais e R$ 5.052,35 (cinco mil e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) por danos emergentes, com os lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço de ambos os recursos de apelação.

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO NEXO DE CAUSALIDADE

A relação jurídica estabelecida entre FERNANDO GAMA e as rés é de responsabilidade civil decorrente de dano ambiental.

As apelantes sustentam a ausência de nexo de causalidade entre suas condutas e os danos alegados pelo autor, argumentando que a construção do barramento foi realizada em cumprimento de ordem judicial e que outros fatores, como as fortes chuvas, contribuíram para o alagamento. Alegam que a inundação da área utilizada pelo autor para seu bar e residência não decorreu diretamente de suas ações, mas sim de eventos naturais imprevisíveis.

Entretanto, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido o nexo de causalidade entre o rompimento da Barragem de Fundão e os danos causados aos moradores da região da Lagoa Juparanã, inclusive nos casos de alagamento decorrentes da construção do barramento no Rio Pequeno.

A construção do barramento, embora tenha ocorrido por determinação judicial, foi uma medida adotada para conter os rejeitos provenientes do rompimento da barragem, inserindo-se, portanto, na cadeia causal dos eventos danosos. A Samarco e a Fundação Renova tinham a obrigação de adotar todas as medidas técnicas necessárias para controlar o volume de água e, assim, prevenir alagamentos, conforme já reconhecido em diversos julgados deste Tribunal.

A responsabilidade da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e da FUNDAÇÃO RENOVA é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a responsabilidade por danos ambientais. A teoria do risco integral, aplicável aos casos de dano ambiental, dispensa a comprovação de culpa ou dolo, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade e o dano.

Importante citar a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, que leciona:

O conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil, 6ª ed., Malheiros, São Paulo, 2005, p. 71)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem sido firme em reconhecer a responsabilidade das apelantes, considerando que os danos decorrem diretamente do rompimento da barragem e das medidas adotadas para conter os rejeitos.

Assim, importante destacar o entendimento consolidado na jurisprudência pátria acerca da responsabilidade em casos de desastres ambientais, como o presente:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA BHP BILLITON BRASIL LTDA AFASTADA.
CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO.
VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÕES DE BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA., SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. (...) 7. Por se tratar de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual, sobre o valor da condenação devem ser aplicados juros de mora a partir do evento danoso, com incidência até o presente arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0000012-61.2019.8.08.0030.4ª Câmara Cível. Rel. Des. FABIO BRASIL NERY. Data: 01/Ago/2024) [ementa resumida e com destaques]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ. ALAGAMENTO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS E DO MUNICÍPIO. RECURSOS PROVIDOS. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1)
É inconteste a responsabilidade da Samarco Mineração S.A. pelos alagamentos ocorridos em 2018 causados pela construção da barragem na Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, porquanto direta a relação de causalidade existente com o rompimento da barragem do complexo de Fundão (Mariana/MG)
. 2)
Considerando que a Fundação Renova fora constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre de Mariana/MG, impõe-se também a sua responsabilização pelos alagamentos ocorridos em 2018. Precedentes TJES
. 3) O Município de Linhares, por sua vez, não ostenta qualquer grau de responsabilidade, porquanto não tenha concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos munícipes. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo desastre ecológico, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental. Precedentes TJES. 4) Conquanto seja objetiva – informada pelo risco integral –, a responsabilidade por danos a direitos individuais (vida, integridade física, saúde, propriedade e etc.) decorrentes de desastre ambiental (STJ, REsp 1.381.211/TO, j. 15/5/2014), “faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.”(REsp n. 1.596.081/PR, j. 25/10/2017) 5) Nesse sentido, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e individuais reflexos ou “por ricochete”) resultantes do rompimento da barragem de Fundão e a conduta das empresas Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda, que apenas figuram como acionistas da Samarco Mineração S.A., sem integrar o mesmo grupo econômico. Precedentes TJES. 6) Somente seria possível imputar-lhes responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado (i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração está afeto às suas atividades fins; (iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Recursos providos. 7) Embora não devam ser presumidos, impõe-se o reconhecimento dos danos morais quando comprovado o enfrentamento de graves consequências de ordem pessoal e patrimonial decorrentes do desastre ambiental. 7) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00. 8) Os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Recursos parcialmente providos. (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000010-91.2019.8.08.0030. Rel. DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 31/Aug/2023) [sem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG) E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO E CHEIA NO ENTORNO DA LAGOA JUPARANÃ. DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante às alegações das empresas rés sustentando a ausência de responsabilidade no alagamento do entorno da Lagoa Juparanã, posto que a instalação de barramento pela empresa Samarco ocorrera devido ao cumprimento de decisão judicial em demanda ajuizada pelo Município de Linhares, não tendo relação direta com o Rompimento da Barragem de Fundão, registra-se que a iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para a preservação dos seus bens naturais e de sua população não é capaz de lhe imputar a responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à SAMARCO MINERAÇÃO S.A., integrante do mesmo grupo econômico da segunda apelante. 2. Apenas foi necessária a construção emergencial do “barramento do Rio Pequeno” em razão da necessidade de se evitar (princípio da precaução) o contato da pluma de rejeito que descia pelo Rio Doce com as águas da Lagoa Juparanã, fonte de captação de água para a população de Linhares. 3. As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, considerando que os recorridos foram vítimas de acidente de consumo, visto que, conforme exposto, a barragem danificada continha rejeitos de mineração, próprios da atividade econômica desempenhada pela Samarco Mineradora S.A, rejeita-se o pleito de afastamento das regras do direito do consumidor. 4.
Quanto à responsabilidade das recorrentes, convém pontuar que resta incontroversa a ocorrência do ato ilícito perpetrado pela Samarco, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no Rio Doce, devendo a mesma responder não só pelos eventuais danos causados a terceiros decorrentes do rompimento ocorrido, como tem sido reiteradamente decidido nesta Corte Estadual de Justiça, mas também pelo consequente alagamento causado em virtude da construção das barragens que visaram evitar que a Lagoa Juparanã fosse contaminada por tais rejeitos, sendo objetiva a sua responsabilidade, pela previsão expressa do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981
. 5. Demonstrado que a Vale S/A figura como acionista da Samarco, entende-se como configurada pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental a legitimar a sua condenação solidária, na medida em que não se importou com o que fizeram; financiou as atividades geradoras do dano; e se beneficiou com as ações da Samarco, sendo responsável, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental e pelas suas consequências. 6. Verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da Samarco S/A ensejou restrições aos apelados, apresentando-se como verdadeiro dano moral in re ipsa, resta caracterizada a responsabilidade em arcar com os danos causados, nos termos dos arts 186 e 927, do CC/2002. 7. O valor arbitrado pelo julgador a quo, no patamar de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos demandantes destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção dos apelados nem outro fator que pudesse lhes gerar maiores riscos, de modo que entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC. 8. A situação aqui tratada caracteriza condenação em danos morais por responsabilidade extracontratual, a verba indenizatória deve ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. 4ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL 0006841-92.2018.8.08.0030. Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data: 10/Jul/2023) [sem destaques no original]

Dessa forma, resta claro que a responsabilidade das apelantes decorre do nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os danos causados ao apelado, sendo, portanto, devida a indenização.

2. DOS DANOS MATERIAIS

O autor, ora apelado, comprovou os danos materiais emergentes por meio das notas fiscais de compras de mercadorias para o seu estabelecimento comercial. No entanto, as apelantes questionam a destinação de alguns produtos, alegando que não seriam comercializados em bares.

Quanto aos lucros cessantes, a r. sentença determinou a sua apuração em liquidação de sentença.

Considerando a documentação apresentada entendo que os danos materiais emergentes restaram comprovados, ainda que parcialmente. As notas fiscais juntadas aos autos demonstram a aquisição de mercadorias que, em sua maioria, são compatíveis com a atividade comercial exercida pelo autor, conforme seu alvará de funcionamento.

No que tange aos lucros cessantes, a necessidade de apuração em liquidação de sentença se justifica pela complexidade em se determinar o valor exato que o autor deixou de auferir em decorrência do alagamento. A análise da movimentação financeira do estabelecimento, bem como a comparação com períodos anteriores, poderá fornecer elementos mais precisos para a quantificação dos prejuízos.

Em conclusão, e na esteira do entendimento desta Corte, adrede apresentado, a condenação ao pagamento de danos materiais emergentes e lucros cessantes deve ser mantida, ressalvando-se a necessidade de análise mais detalhada dos documentos em sede de liquidação de sentença, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa e garantir a justa reparação dos prejuízos sofridos pelo autor.

3. DOS DANOS MORAIS

O apelado alegou ter sofrido danos morais em decorrência do alagamento de sua residência e estabelecimento comercial, que o impediu de exercer sua atividade econômica e causou-lhe transtornos e angústia. Afirma que a situação gerou angústia e sofrimento, impactando sua qualidade de vida e a de sua família.

A r. sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais). As apelantes pugnam pela redução do valor da indenização, alegando que não houve comprovação dos danos morais e que o valor fixado é excessivo.

A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima pelos prejuízos sofridos e punir o ofensor, de modo a desestimulá-lo a praticar novas condutas lesivas. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido, Cavalieri Filho ensina que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que se mostra mais adequado para compensar o autor pelos prejuízos sofridos, sem gerar enriquecimento ilícito.

Este valor está em consonância com o entendimento desta Corte em casos análogos, como se observa nos seguintes precedentes anteriormente colacionados.

4. DA TAXA SELIC

As apelantes requerem a aplicação da Taxa Selic para a correção monetária e os juros de mora.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

Este Egrégio Tribunal, analisando a questão, entendeu que “Por se tratar de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual, sobre o valor da condenação devem ser aplicados juros de mora a partir do evento danoso, com incidência até o presente arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000012-61.2019.8.08.0030, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

Assim, sobre o valor da condenação, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, sendo que, a partir deste momento, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC.

5. DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos de apelação e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos mesmos, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso, até o presente arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada apenas a Taxa Selic, que já engloba os juros e a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial aos recursos.